Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-21.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800131-21.2020.8.14.0051

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ - STIUPA
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL
, ambos qualificados nos autos.

Narra a inicial que o requerente é titular da Conta Contrato nº 3526810, vinculada a imóvel onde funciona sua delegacia sindical, na Avenida Borges Leal, 670, Bairro Prainha, CEP: 68005-130, Santarém/PA. Afirma que vem sofrendo cobranças indevidas, após uma inspeção realizada pela requerida, em 01/07/2019, que indicou irregularidade no medidor da referida unidade consumidora, o que teria gerado cobrança a menor.

Assim, o requerente recebeu uma nova fatura, no mês de agosto/2019, fazendo referência ao mês de julho/2018, no valor de R$ 4.552,26 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), com vencimento para o dia 17/10/2019, registrando uma quantidade elevada de 5.175 Kwh, sob a alegação que não foi registrado o consumo do período de 12/12/2017 a 01/07/2019. Alega, porém, que essa cobrança é indevida, pois o requerente não concorreu para qualquer irregularidade na aferição de consumo e sempre pagou em dia suas faturas de energia.

Diante desses fatos, requereu liminarmente a suspensão da cobrança da fatura questionada, a não interrupção do fornecimento de energia e a proibição de negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar, a anulação da fatura questionada e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão de ID nº 17229182 decretou a inversão do ônus da prova e deferiu o pedido liminar, determinando que a requerida não suspenda o fornecimento de energia ao requerente em razão do débito discutido nesses autos; que cesse as cobranças desse débito até decisão sobre a procedência ou não do mesmo e que abstenha de inscrever o autor no cadastro de maus pagadores pelo débito ora discutido e caso o tenha feito, deverá excluí-lo no prazo de 15 dias.

A requerida apresentou contestação (ID nº 32846276). Não arguiu preliminares. No mérito, sustentou que a cobrança referente a fatura no valor de R$ 4.522,26 trata-se de consumo não registrado, resultado de inspeção em que se verificou avaria no medidor, situação que após a regularização aferiu-se aumento no consumo em relação ao anterior a detecção da irregularidade, demonstrando que o consumo da parte autora estava sendo faturado a menor. Assinala que a concessionária de energia não atribui a irregularidade ao cliente beneficiário, mas sustenta que este auferiu benefício ao consumir energia e pagar menos por isso devido ao problema no medidor. Ademais, frisou que não é cabível a condenação em danos morais, pois não houve corte de energia nem negativação do nome do requerente. Pugnou, assim, pela improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica, na qual rechaçou os argumentos da requerida e reiterou os pedidos constantes na inicial.

Instadas a indicarem provas a produzir, ambas as partes pediram o julgamento antecipado do mérito.

Em sentença de ID. 10871273 o magistrado de 1º grau decidiu a lide nos seguintes termos:

[...] “Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

01.
DECLARO
a inexistência do débito correspondente à fatura do mês de julho de 2019 (ID nº 14788849), no valor de R$ 4.552,26 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), e
DETERMINO
que a empresa requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, direta ou indireta, do referido débito, sob pena de aplicação da multa diária fixada na decisão de ID nº 17229182 – cujos efeitos confirmo na íntegra;

02. Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de prova de abalo à honra objetiva do requerente;

03. Em razão da sucumbência recíproca, determino, com fulcro no art. 86 do CPC, o rateio das
custas
processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o requerente e 50% (cinquenta por cento) para a requerida, e fixo os
honorários de sucumbência
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da fatura anulada nesta sentença.”

Inconformada, recorre a parte autora (ID 10871274). Alegando que existe relação de consumo entre as partes. Aduz a existência de danos morais indenizáveis inclusive pela perda de tempo nas tentativas de resolver os problemas alegados pela apelante. Requer o provimento do recurso.

Tempestivo e preparado, o recurso veio acompanhado de contrarrazões (10871282).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Consoante se verifica dos autos, a parte autora afirma é titular da Conta Contrato nº 3526810, vinculada a imóvel onde funciona sua delegacia sindical, na Avenida Borges Leal, 670, Bairro Prainha, CEP: 68005-130, Santarém/PA. Afirma que vem sofrendo cobranças indevidas, após uma inspeção realizada pela requerida, em 01/07/2019, que indicou irregularidade no medidor da referida unidade consumidora, o que teria gerado cobrança a menor.

Assim, o requerente recebeu uma nova fatura, no mês de agosto/2019, fazendo referência ao mês de julho/2018, no valor de R$ 4.552,26 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), com vencimento para o dia 17/10/2019, registrando uma quantidade elevada de 5.175 Kwh, sob a alegação que não foi registrado o consumo do período de 12/12/2017 a 01/07/2019. Alega, porém, que essa cobrança é indevida, pois o requerente não concorreu para qualquer irregularidade na aferição de consumo e sempre pagou em dia suas faturas de energia.

Tecidas as ponderações necessárias à compreensão da lide, o recurso não comporta provimento. Explico:

Primeiramente, o reconhecimento de existência de relação consumerista entre as partes não afasta o dever de comprovação da ocorrência de ofensa à honra objetiva para fins de reconhecimento de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

Isso porque, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. Nesse sentido:

Outra questão controvertida refere-se ao dano moral da pessoa jurídica. O entendimento da reparabilidade do dano moral consta da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser ainda extraído do art. 52 do Código Civil em vigor, pelo qual se aplica à pessoa jurídica, no que couber, o disposto quanto aos direitos da personalidade.

Em verdade, o dano moral da pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva, que é a repercussão social da honra, sendo certo que uma empresa tem uma reputação perante a coletividade. Não se pode imaginar que o dano moral da pessoa jurídica atinja a sua honra subjetiva, que é a autoestima.

Nessa linha, a assertiva n. 10, publicada na Edição n. 125 da ferramenta Jurisprudência em Teses do STJ, do ano de 2019, dedicada à responsabilidade civil e os danos morais: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva”.

Assim, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores. A teoria do desvio produtivo, em que a parte perde tempo para resolver um problema ao qual não deu causa, não se aplica às pessoas jurídicas como a apelante, que não se confundem com as pessoas físicas de seus administradores ou funcionários, já que pessoa jurídica não sofre nem sente dor.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou inúmeras vezes o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O TJ/ AM consignou que não houve descumprimento de ordem judicial a ensejar as astreintes e não foi demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. A lterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático probatória, em afronta a S úmula nº 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

-

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. ROMPIMENTO. UNILATERAL. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu inexistir prova de que a recorrente, com a rescisão unilateral do contrato de distribuição, sofreu abalo na sua boa fama junto aos clientes. Rever esse entendimento para acolher a alegação de que é devido o pagamento de danos morais dependeria de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

-

COMPENSATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ALTERNATIVA NO CONTRATO, AUTORIZANDO A ESCOLHA ENTRE A LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS, MEDIANTE PROVA DE SUA OCORRÊNCIA, OU RECEBIMENTO DA QUANTIA EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS. ESCOLHA PELOS ALUGUÉIS. QUESTÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O TEMA 970, AFETADO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 /STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Para a pessoa jurídica, "o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial" ( REsp 1.497.313 / PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/2/2017). No caso concreto, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal jurídica conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

-

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO VERI FICADA. ENTENDI MENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECI SÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/ STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

Por todo exposto, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, em função o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/09/2024